Tribunal: CARF
Processo: 18470.734972/2023-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.734972/2023-25
ACÓRDÃO
1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAID – SERVIÇOS DE ACOMPANHANTE DE IDOSOS DOMICILIAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01.01.2020 a 31.12.2020
SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. REQUISITOS
LEGAIS.
A opção e permanência no Simples Nacional pressupõe o cumprimento de
formalidades e requisitos legais expressamente estabelecidos na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que, quando
descumpridos, impõem a exclusão do contribuinte do correspondente
regime tributário favorecido.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
O ato de exclusão do Simples Nacional destina-se a alterar o regime
tributário a que se submete o contribuinte e deve ser implementado pela
autoridade fiscal quando verificar quaisquer das condições impeditivas
previstas na legislação de regência.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA.
EXCLUSÃO.
A falta de apresentação do Livro Caixa enseja a exclusão de ofício do
Simples Nacional com efeitos a partir do próprio mês em que incorrido,
impedindo nova opção pelo regime nos 3 (três) anos-calendário
subsequentes.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa quando o sujeito
passivo é regularmente cientificado e apresenta defesa na qual demonstra
ter pleno conhecimento dos fundamentos da infração praticada.
ACÓRDÃO
Fl. 8748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa , Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade apresentada
pelo contribuinte, acima identificado, em face da sua exclusão do Simples Nacional, conforme o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 12, de 10/01/2024 (e-fl. 8693), redigido nos seguintes
termos:
O AUDITOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
conferem o artigo 6o, inciso I, alínea b da Lei No 10.593/2002, os artigos 290 e
303, inciso IV, do Anexo I do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020,
e a Portaria RFB 372/2023, e tendo em vista o disposto no artigo 28, parágrafo
único, artigo 29, parágrafo 5o e artigos 33 e 39 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, declara:
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
SIMPLES NACIONAL a pessoa jurídica abaixo identificada, por ter incidido em
hipóteses de exclusão previstas nos artigos 3o, §9o, e 29, incisos I, II, V, VIII e XI, da
Lei Complementar no 123/2006, observadas as alterações posteriores, e de
acordo com o disciplinado na Resolução CGSN no 140/2018, conforme Despacho
Decisório proferido nos autos do processo administrativo no 18470.734972/2023-
25.

Fl. 8749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
3
Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir da data indicada acima, ficando impedida
de realizar nova opção por esse regime nos três anos-calendário seguintes ao
período em que incidiu em hipótese de exclusão, conforme determina o artigo 29,
§1o, da Lei Complementar 123/2006, observadas as alterações posteriores, e o
disciplinado na Resolução CGSN no 140/2018.
A pessoa jurídica poderá apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data da ciência deste Termo de Exclusão, impugnação dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, protocolizada em unidade da RFB,
conforme disposto no artigo 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, e nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – 3 Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Não havendo apresentação de impugnação no prazo previsto, a exclusão tornar-
se-á definitiva.
2. A ciência ao Termo de início do Procedimento Fiscal – RPF no
0710800.2023.00388 foi dada por via postal (AR DA263322206BR), na data de 14/06/2023,
quando a autuada foi cientificada para apresentação de diversos documentos tais como: contrato
social e alterações, livros contábeis, notas fiscais de prestação de serviços, entre outros.
3. No decorrer da auditoria fiscal, foram emitidos: Termo de Intimação Fiscal n° 1,
ciência postal em 10/07/2023 (AR DA263339440BR); Termo de Intimação Fiscal no 2, ciência postal
em 13/07/2023 (AR DA263344325BR); Termo de Intimação Fiscal no 3, ciência postal em
14/08/2023 (AR DA326565612BR); Termo de Intimação Fiscal no 4, ciência postal em 22/09/2023
(AR DA326591776BR); Termo de Intimação Fiscal no 5, ciência postal em 13/10/2023 (AR
DA326606161BR); Termo de Intimação Fiscal no 6, ciência postal em 27/11/2023 (AR
DA327969088BR); Termo de Intimação Fiscal no 7, ciência postal em 08/01/2024(AR
DA327995180BR); Termo de Ciência e Continuidade do Procedimento Fiscal no 1, ciência postal
em 21/02/2024 (AR DA327231575BR), e-fls. 161 e ss.
4. Conforme o Contrato Social e Alterações a empresa tem como objeto social:
“serviços de acompanhantes de idosos domiciliar e os serviços de ambulância para remoção de
idosos”. As Notas Fiscais de Prestação de Serviços apresentadas, relativas ao período de 2019 e
2020, dizem respeito a “prestação de serviços de cuidadoso de idoso domiciliar”. De acordo com o
cadastro - CNPJ, consta o CNAE principal: “87.12-3-00 – Atividades de fornecimento de
infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio,” o mesmo CNAE preponderante
consta nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP’s)
transmitidas pelo contribuinte.
5. A Autoridade Fiscal salientou que, por meio de consulta realizada no PGDAS-D,
referente aos anos calendários de 2019 e 2020, constatou-se receitas auferidas no total de R$
3.438.410,71 e R$ 3.156.134,24, respectivamente, o que enquadrava a empresa, em uma primeira
análise, como Empresa de Pequeno Porte – EPP, viabilizando a sua permanência no Simples
Nacional nos anos seguintes.
Fl. 8750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
4
6. Entretanto, foi constatado a seguinte incoerência, o total das remunerações dos
segurados empregados declaradas em GFIP’s, ano calendário 2020, foi de R$ 3.015.796,93, o que
corresponde, praticamente, ao valor total da receita anual declarada como auferida, de R$
3.156.134,24.
7. Ademais, por meio de consulta à e-financeira apresentada em 2019 e 2020,
constatou a existência de uma movimentação financeira incompatível com as receitas brutas
declaradas em PGDAS-D e registradas na contabilidade apresentada pelo contribuinte.
8. Após análise do extrato Bancário do Banco Bradesco (Agência 226, CC: 0002875-
4), apresentado pelo contribuinte, em atendimento ao TIF no 02, verificou-se haver
créditos/depósitos, cujos históricos rementem a "Liquidação de Cobrança", todos relacionados ao
mesmo documento "9002875", cujos montantes anuais totais foram de R$ 19.065.399,71 em 2019
e R$ 19.417.099,19 em 2020.
9. Registre-se que, conforme demonstrado na “Representação Fiscal – Exclusão do
Simples Nacional”, o contribuinte não apresentou documentos comprobatórios da origem dos
recursos financeiros creditados em sua conta bancária do Bradesco, sendo que a tal
documentação foi solicitada ao longo de todo o procedimento fiscal, por intermédio dos TIF ́s no
03, 04 e 05.
10. A Autoridade Fiscal destacou que a existência de depósitos bancários mantidos
em instituições financeiras em relação aos quais o titular pessoa jurídica, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e inidônea, a origem destes recursos, caracteriza
omissão de receitas, por presunção legal, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
11. Por conseguinte, após apreciação dos fatos relatados e provas apresentadas
pela
fiscalização,
em
10/01/2024,
foi
expedido
o
Despacho
Decisório
no
88/2024/EQSIM/SRRF09/RFB e o Termo de Exclusão do Simples no 12/2024, excluindo o
contribuinte do Simples Nacional, cujo período abrange o ano objeto do procedimento fiscal, por
ter incorrido na hipótese de vedação contida no art. 3o, inciso II, e na de exclusão disposta no art.
29, incisos II, V e VIII, ambos da Lei Complementar no 123/2006, discorridos a seguir:
• receita auferida acumulada no ano de 2019 ultrapassou o limite de R$
4.800.000,00, a partir da competência de 04/2019 (R$ 5.447.362,43);
• a escrituração contábil apresentada, Livro Diário e Livro Razão, anos calendários
2019 e 2020, não permitiu identificar a real movimentação financeira/bancária e
pela falta de apresentação das provas documentais de forma individualizada
(comprovantes de depósito, cópias dos cheques, documentos de transferência ou
notas fiscais) que comprovassem a origem dos recursos/créditos na conta
bancária; • movimentação financeira incompatível, observada mensalmente
quando confrontada com a sua contabilidade, indicativo de omissão de receita, se
enquadra como prática reiterada de infração, constatada no procedimento fiscal
tanto no ano de 2019, quanto no ano de 2020.
Fl. 8751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
5
12. O sujeito passivo foi cientificado do Despacho Decisório no' 88/2024 (fls. 8686-
8690), do Termo de Exclusão do Simples Nacional no' 12, de 10/01/2024 (fl. 8693) e da
Representação motivadora do procedimento (fls. 02-14), pela abertura da mensagem da ciência
na sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data
de 10/01/2024, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 16, § 1-B, incisos IV
e V, da Lei Complementar no 123/2006 (fl. 8695).
13. Em 08/02/2024, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 8699-8707), a qual foi redarguida nos seguintes termos:
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em face do Termo de Exclusão do Simples Nacional no 12, de 10 de janeiro de
2024, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:
DA REALIDADE DOS FATOS E DA ORDEM DE EXCLUSÃO
1. Inicialmente, é de extrema relevância esclarecer os fatos como realmente
ocorreram, senão vejamos:
1.1. Em 07 de junho de 2023, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal,
a ilustre auditora iniciava seu mister em busca de entendimento sobre a operação
empresarial realizada pela Impugnante;
1.2. Depois de 08 (oito) solicitações direcionadas ao Contribuinte (termo de início e
mais sete termos de intimação), a Fiscalização, até a presente data, não encerrou
o procedimento em tela, anda que já tenha ultrapassado em muito o prazo
estipulado por lei;
1.3. De forma a observar o seu dever, a Impugnante esclareceu todas as
solicitações da Fiscalização, bem como enviou todos os documentos requeridos,
acompanhados de planilhas explicativas, mas, ainda assim, sem qualquer aviso
prévio e sem encerrar a fiscalização, a nobre auditora responsável representou
pela exclusão do Contribuinte do Regime Tributário do Simples Nacional;
1.4. O fundamento para a referida exclusão foi a suposta inobservância, por parte
do Contribuinte Impugnante, dos artigos 3o, § 9o1, e artigo 29, incisos I, II, V, VIII e
XI2, da Lei Complementar 123/2006;
1.5. A exclusão, além de submeter o Contribuinte a uma readequação da
escrituração fiscal e todos os seus reflexos financeiros, também busca impedi-lo de
retornar o regime do Simples Nacional até o final de 2026, o que pode representar
6 uma declaração de falência, por via transversa;
1.6. Nunca, em tempo algum, houve qualquer ato, por parte do Impugnante, que
possa ser considerado como tentativa de embaraça à fiscalização, muito pelo
contrário. Todas as solicitações da Fazenda foram atendidas imediatamente, com
zelo e afinco, tudo para esclarecer eventuais dívidas, bem como para demonstrar
a realidade operacional em que baseia o Contribuinte;
Fl. 8752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
6
1.7. Ademais, o ponto nodal do debate está no fato da Impugnante não considerar
como receita bruta os valores repassados, integralmente, aos seus colaboradores,
os qual, na qualidade de contribuintes, também oferecem seus rendimentos à
tributação.
Assim, não pode a mesma receita ser considerada faturamento para dois
contribuintes;
1.8. Ainda assim, a fiscalização afirma que o Contribuinte, ao buscar esclarecer os
motivos que levavam a existência de uma suposta divergência entre valor
declarado como faturamento e movimentação bancária, deixou de provar que a
diferença realmente se tratava de recurso financeiro transitório. Assim, mostra-se
necessário reproduzirmos o pequeno texto encaminhado à ilustre auditora:
ILMA. Sr.a AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Procedimento
Fiscal no. 0710800.2023.00388 RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO No 4
Em atenção ao contido no termo de intimação no 4, vimos,
respeitosamente, esclarecer a esta repartição fiscal que:
1. No que tange ao item 1 do referido termo de intimação, esclarecemos
que os valores entendidos como divergentes se trata de recurso financeiro
transitório, direcionados aos prestadores de serviços parceiros, os quais se
responsabilizam, direta e pessoalmente, pelos fatos geradores das
obrigações tributárias por eles praticados;
1.1 Com o intuito de melhor esclarecer o alegado, aproveitamos a planilha
elaborada por vossa senhoria, incluindo 03 (três) colunas, que
denominamos como “empréstimo”, “recurso transitório de terceiro não
submetido à tributação” e “diferença”.
Assim, como se poderá concluir, ao fim e ao cabo, inexiste inconsistência ou
divergência a ser considerada por esta respeitável fiscalização.
2. No que tange ao item 2, os documentos comprobatórios do alegado
seguirão em anexo, seja a planilha supracitada, sejam notas fiscais de
parceiros ou sejam transferências (repasses de valores) direcionadas ao
destinatário final do recurso financeiro.
2. Com base no relatado acima, bem como fundamentando-nos nos documentos
anexos, permanecemos confiantes na lisura do procedimento adotado pelo
Contribuinte Impugnante, fato que demonstrará a necessária reconsideração da
decisão de exclusão do Simples Nacional. Ainda assim, sigamos para a
apresentação de alguns fundamentos jurídicos que fortalecerão esta convicção.
DOS FUNDAMENTOS JURÍDICO PARA A REVERSÃO DA ORDEM DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL
3. Antes de adentrarmos ao mérito de tema em análise, é de suma importância
enfatizarmos que o Simples Nacional, como previsto na Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, é um regime compartilhado de arrecadação,
Fl. 8753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
7
cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, sendo consideradas como tal àquelas que não ultrapassem um
faturamento anual de R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
4. Nessa linha de raciocínio é preponderante para a elucidação do debate que
revisitemos, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o conceito
jurídico de faturamento.
5. Um dos casos mais relevantes em matéria tributária julgado nos últimos anos
pelo Supremo Tribunal Federal foi o Recurso Extraordinário 574.706, em sede de
repercussão geral (Tema 69), que excluiu da base de cálculo das contribuições
para PIS e COFINS o montante do ICMS.
6. Ainda que estejamos, na manifestação em epígrafe, tratando de Simples
Nacional, como forma de regime de tributação, o fato é que, o entendimento do
STF tem por base a composição do que é faturamento ou receita bruta de uma
pessoa jurídica, justamente a mesma razão de enquadramento do Simples
Nacional.
7. Diante disso, por existirem entendimento divergentes ao da Fazenda sobre o
conceito de faturamento e receita bruta, este ponto começou a ser questionados
pelos contribuintes, entre eles, em especial, a inclusão de qualquer ingresso na
base de cálculo dos tributos lastreados em faturamento, que, de igual forma, o
recurso financeiro transitório não representam “riqueza própria” para fins de
faturamento ou receita bruta do contribuinte, sendo, pois, mero ingresso de caixa.
8. Porquanto nem todo valor arrecadado se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, não representando faturamento ou receita, e sim apenas ingresso de
caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado a quem de direito.
9. Nem todo valor recebido pelo Contribuinte Impugnante incorpora o seu
patrimônio, não representando faturamento ou receita, mas sim apenas ingresso
de caixa, daí a razão pela qual não compõem a base de cálculo para incidência do
SIMPLES NACIONAL.
10. Desta feita, em homenagem aos Princípios da Segurança Jurídica,
Razoabilidade e ao bom senso, montantes que representam mero ingresso de
caixa, mas que não podem ser considerados faturamento, também não podem
servir como base de cálculo para O Simples Nacional, tampouco como métrica
para exclusão de quaisquer contribuintes deste regime diferenciado de tributação
11. Ao resguardar este entendimento esta Egrégia Delegacia de Julgamento
prestigiará o entendimento dos Tribunais Estaduais, Regionais e Superiores, além,
por conseguinte, representará um ganho para toda a sociedade, a qual entregará
maior segurança jurídica à atividade produtiva que, ao fim e ao cabo, é a grande
mola impulsionadora no custeio da imprescindível atividade estatal.
12. Com efeito, como já enfatizado nesta peça defensiva, o ponto nevrálgico do
presente debate está no fato da Impugnante não considerar como receita bruta os
Fl. 8754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
8
valores repassados, integralmente, aos seus colaboradores, os quais, na qualidade
de contribuintes, também oferecem seus rendimentos à tributação. Assim, não
pode um mesmo ingresso ser considerado como faturamento para dois
contribuintes, sob pena de nos quedarmos no vazio das nulidades e do excesso de
exação.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL ANTES DO TÉRMINO
DA FISCALIZAÇÃO – AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL
13. Como já exposto anteriormente, em 07 de junho de 2023, por meio do Termo
de Início de Procedimento Fiscal, os atos fiscalizatórios estiveram seu início.
Depois de 08 (oito) solicitações direcionadas ao Contribuinte (termo de início e
mais sete termos de intimação), a Fiscalização, até a presente data, não encerrou
o procedimento em tela, anda que já tenha ultrapassado em muito o prazo
estipulado por lei;
14. Ainda que seja óbvio, toda fiscalização precisa ter início e fim. Ao término da
fiscalização, ou se conclui pela conformidade documental e escritural, ou pela sua
inconformidade. No caso de a fiscalização discordar, lavrar-se-á um auto de
infração, o qual, na melhor forma em Direito admitida, o Contribuinte poderá
pagar, parcelar ou impugnar. Em todos os casos, o crédito tributário não poderá
ser exigido, seja pela extinção a suspensão do mesmo.
15. Desta feita, sem que a fiscalização chegue ao seu termo, bem como sem que
ao Contribuinte tenha sido franqueado do direito de defesa, nenhuma punição
pode ser imposta, sob pena de afronta ao Devido Processo Legal, ao Contraditório
e a Ampla Defesa.
16. Se o artigo 151, III, do Código Tributário Nacional3, suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nos casos de recursos e reclamações em processo
administrativo fiscal, logicamente, atos administrativos que sequer exigem o
suposto crédito tributário devido, jamais poderá punir quaisquer Contribuintes
sem antes franquear o direito de defesa.
17. Nesta linha de raciocínio, mostra-se cogente a anulação de todos os atos
administrativos que sigam no sentido de excluir o Contribuinte Impugnante do
Simples Nacional.
DO PEDIDO
18. Em face de todo o exposto, requer o Contribuinte Impugnante que:
a) Sejam anulados todos os atos administrativos que se direcionam à sua exclusão
do regime tributário do simples nacional, quais sejam: representação fiscal –
exclusão do simples nacional; despacho decisório no. 88/2024/EQSIMSRRF09/RFB,
e; termo de exclusão do simples nacional no. 12/2024;
b) Sejam anulados quaisquer atos tendentes a punir o Contribuinte, antes do fim
do procedimento fiscal, bem como de todas as fases destinadas ao devido
processo legal;
Fl. 8755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
9
c) Seja desconsiderada quaisquer alegações de embaraço à fiscalização,
considerando o fato de o Contribuinte ter, por oito vezes, entregue todos os
documentos e planilhas destinados ao esclarecimento da fiscalização;
d) Seja considerado como faturamento ou receita brita, para fins de computo do
teto máximo do Simples Nacional, apenas os valores recebidos e considerados
como “riqueza própria”, na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federa;
e) Seja mantida suspensa a exigibilidade do crédito tributário em debate,
mantendo-se inaplicável quaisquer punições ao contribuinte, enquanto perdurar
os DOCUMENTO VALIDADO atos de fiscalização e fases impugnatórias ou
recursais; f) Por fim, seja mantido o contribuinte no regime de tributação do
Simples Nacional, até que se encerrem as discussões sobre essa temática.
Nestes termos
Pede deferimento.
14. Encontra-se apensado aos autos, o Processo no 17227.720121/2024-03, relativo
ao lançamento dos débitos previdenciários.
15. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ08 (e-fls
8710-8728), Acordão no 108-046.032, prolatado pela 32a TURMA/DRJO8, na sessão de 27 de
fevereiro de 2025, conforme abaixo:
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
SIMPLES NACIONAL. LEI COMPLEMENTAR No 123/2006. REQUISITOS LEGAIS.
A opção e permanência no Simples Nacional pressupõe o cumprimento de
formalidades e requisitos legais expressamente estabelecidos na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que, quando descumpridos,
impõem a exclusão do contribuinte do correspondente regime tributário
favorecido.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
O ato de exclusão do Simples Nacional destina-se a alterar o regime tributário a
que se submete o contribuinte e deve ser implementado pela autoridade fiscal
quando verificar quaisquer das condições impeditivas previstas na legislação de
regência.
SIMPLES NACIONAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. EXCLUSÃO.
A falta de apresentação do Livro Caixa enseja a exclusão de ofício do Simples
Nacional com efeitos a partir do próprio mês em que incorrido, impedindo nova
opção pelo regime nos 3 (três) anos-calendário subsequentes.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
O contribuinte excluído do Simples fica obrigado a recolher as contribuições
destinadas à Previdência Social relativas à quota patronal e as destinadas a outras
Fl. 8756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
10
entidades e fundos, denominados terceiros, a partir da data de efeito do ato de
exclusão, de acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se verifica o cerceamento do direito de defesa quando o sujeito passivo é
regularmente cientificado e apresenta defesa na qual demonstra ter pleno
conhecimento dos fundamentos da infração praticada.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, salvo nos casos
de decisão judicial proferida no âmbito de Recurso Especial repetitivo ou de
Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, após a competente
manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional nesse sentido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

16. O contribuinte apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 8736-8745), com as mesmas
alegações da manifestação de inconformidade, abaixo resumidas:
Cerceamento de defesa, pois a exclusão foi determinada antes da conclusão do
procedimento fiscal, em afronta ao devido processo legal.
Erro na apuração da receita bruta, argumentando que parte significativa dos
valores que transitaram por suas contas bancárias não constitui receita própria,
mas sim repasses a colaboradores e parceiros, não podendo a mesma receita ser
tributada duas vezes.
Inexistência de embaraço à fiscalização, afirmando ter colaborado com o Fisco,
prestando todas as informações solicitadas.

17. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
18. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte quanto ao seu seguimento,
razão, pela qual dele conheço.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
19. A recorrente alega nulidade do ato de exclusão por suposto cerceamento de
defesa, ao argumento de que o ato foi praticado antes da conclusão do procedimento fiscal.
Fl. 8757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
11
20. A preliminar não merece prosperar.
21. O ato de exclusão tem sua exigibilidade suspensa em razão da interposição de
impugnação e recurso, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional. O contribuinte
não sofre, portanto, os efeitos da exclusão até que a decisão se torne definitiva na esfera
administrativa. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, não havendo
qualquer vício a ser sanado.
22. Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o contribuinte foi
devidamente cientificado do Termo de Exclusão e exerceu seu direito de defesa por meio da
Manifestação de Inconformidade, ora reexaminada em sede de Recurso Voluntário.
23. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.
Mérito
24. No mérito, a controvérsia reside em definir se os valores que transitaram pelas
contas do contribuinte e não foram declarados como receita bruta podem ser desconsiderados
para fins de apuração do limite do Simples Nacional.
25. A recorrente sustenta que tais valores são meros "recursos financeiros
transitórios", repassados integralmente a terceiros (colaboradores e parceiros). A recorrente
invoca o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 574.706 (Tema 69), que excluiu o ICMS
da base de cálculo do PIS e da COFINS, para defender um conceito de receita bruta que abranja
apenas a "riqueza própria". Argumenta que, por analogia, os valores que apenas transitam por seu
caixa para serem repassados a terceiros não deveriam ser considerados para fins de
enquadramento no Simples Nacional. Vejamos:
“ 9. Diante disso, por existirem entendimento divergentes ao da Fazenda sobre o
conceito de faturamento e receita bruta, este ponto começou a ser questionados
pelos contribuintes, entre eles, em especial, a inclusão de qualquer ingresso na
base de cálculo dos tributos lastreados em faturamento, que, de igual forma, o
recurso financeiro transitório não representam “riqueza própria” para fins de
faturamento ou receita bruta do contribuinte, sendo, pois, mero ingresso de caixa.
10. Porquanto nem todo valor arrecadado se incorpora ao patrimônio do
contribuinte, não representando faturamento ou receita, e sim apenas ingresso de
caixa ou trânsito contábil a ser totalmente repassado a quem de direito.
11. Nem todo valor recebido pelo Contribuinte Recorrente incorpora o seu
patrimônio, não representando faturamento ou receita, mas sim apenas ingresso
de caixa, daí a razão pela qual não compõem a base de cálculo para incidência do
SIMPLES NACIONAL.
12. Desta feita, em homenagem aos Princípios da Segurança Jurídica,
Razoabilidade e ao bom senso, montantes que representam mero ingresso de
caixa, mas que não podem ser considerados faturamento, também não podem
servir como base de cálculo para O Simples Nacional, tampouco como métrica
Fl. 8758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
12
para exclusão de quaisquer contribuintes deste regime diferenciado de
tributação.”
26. O argumento, não se sustenta. A decisão do STF no Tema 69 tratou
especificamente da não inclusão de um tributo (ICMS) na base de cálculo de outras contribuições
(PIS/COFINS), por entender que o valor do ICMS não representa faturamento do contribuinte, mas
sim um ônus fiscal repassado ao consumidor final e destinado ao Estado.
27. A situação dos autos é fundamentalmente distinta. O valor total pago pelo
cliente representa a receita do serviço prestado. A forma como essa receita é posteriormente
distribuída entre a agência (recorrente) e o prestador direto do serviço é uma questão de
organização interna do negócio e não altera a natureza jurídica do ingresso como receita bruta da
atividade.
29. Para que a tese da recorrente prosperasse, seria imprescindível a comprovação,
por meio de contabilidade regular e idônea, de que sua atividade se resumia a uma mera
intermediação, com a segregação clara das receitas. O contrato de prestação de serviços com os
clientes deveria discriminar os valores que se destinam à remuneração da agência e os que se
destinam aos cuidadores. Da mesma forma, a relação com os cuidadores deveria estar
formalizada, seja por contrato de parceria, agenciamento ou outra modalidade que evidenciasse
que eles não são meros recebedores de repasses, mas sim os efetivos prestadores do serviço
principal.
30. A fiscalização foi clara ao apontar a omissão de receitas com base na
movimentação bancária incompatível com o faturamento declarado. O ônus de provar a origem e
a natureza desses recursos era inteiramente da recorrente, que, contudo, falhou em apresentar a
documentação necessária, notadamente o Livro Caixa, obrigação acessória essencial para
empresas do Simples Nacional. Veja-se excertos da representação fiscal para fins de exclusão:
“ 15. Sendo assim, nos termos do art. 42 da Lei n* 9.430/96, por intermédio do TIF
no 03, foram solicitadas as provas documentais (comprovação), de forma
individualizada, da origem e da natureza destes valores creditados/depositados na
conta-corrente da empresa que foram todos discriminados na citada intimação
fiscal, conforme pode ser conferido em seu Anexo I.
16. Em resposta, datada de 25/08/2023, o contribuinte dispôs:
“....1. No que tange ao item 1 do referido termo de intimação, esclarecemos que
os valores recebidos por meio da conta bancária apontada referem-se a prestação
de serviço objeto principal desta empresa, ou seja, cuidado com idosos, conforme
documentos já enviados por ocasião das intimações anteriores....”(grifos nossos).
Pois bem, o contribuinte declara que tais valores seriam relativos as receitas de
prestação de serviços e quanto aos documentos já enviados se refere então as
notas fiscais de prestação de serviço que foram apresentadas, quando solicitadas
por intermédio do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF.
Fl. 8759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.057 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.734972/2023-25
13
17. Vale mencionar que as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e)
apresentadas – Nota Carioca, batem exatamente com os valores contabilizados e
declarados na PGDAS-D. Ao acessar o site da Prefeitura do Rio de Janeiro,
verificamos não haver mais notas fiscais de prestação de serviços emitidas em
nome da SAID, além das que foram apresentadas pelo contribuinte, ou seja, não
foram apresentados documentos que corroborem que o total dos valores
creditados na conta bancária supracitada seriam derivados da prestação de
serviços, conforme declarado pelo contribuinte ou não houve emissão das
respectivas notas fiscais de prestação de serviços.
18. Com base nos fatos acima, a SAID atesta ser receitas não contabilizadas, pois
apesar de não terem sido apresentados comprovantes de depósito, cópias dos
cheques ou documentos de transferência, esclareceu por escrito a natureza e
origem dos valores presentes em conta bancária como sendo relacionados a
prestação de serviços, que se encontram a margem dos livros contábeis. Sendo
assim, no mínimo, não houve a emissão das respectivas notas fiscais de prestação
de serviços.”
31. A ausência de escrituração contábil regular impede a verificação da tese
defensiva e mantém intacta a presunção de omissão de receitas apurada pelo Fisco. A alegação de
que os valores são "recursos financeiros transitórios" permanece no campo meramente
argumentativo, desprovida de suporte probatório.
32. Portanto, a atuação da fiscalização foi correta ao considerar a totalidade dos
ingressos não comprovados como receita omitida, o que resultou na superação do limite de
faturamento para permanência no Simples Nacional e, consequentemente, na sua exclusão.
33. Dessa forma, não tendo a recorrente apresentado provas contábeis ou
documentais suficientes para descaracterizar os valores como receita bruta, e diante da infração
de não manter e apresentar o Livro Caixa, a manutenção da exclusão do Simples Nacional é
medida que se impõe.
Conclusão
34. Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no
mérito, negar-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida e, por conseguinte, o
Termo de Exclusão do Simples Nacional no 12, de 10 de janeiro de 2024.
É como voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 8760
DF CARF MF
Original